Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713418-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF e do JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (4oJEFP). De acordo com a inicial, a impetrante pede a concessão da liminar para que: “a) A Administração Pública (SEAGRI) cancele a suspensão dos parcelamentos vincendos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 ao mês cancelado; b) O Juízo do 4oJEFP - DF suspenda o processo n. 0710834- 69.2021.8.07.0016, visto que caso haja julgamento do r. processo, a parte autora não poderá requerer sua desistência e retornar seus pagamentos, em eventual denegação do presente mandamus; “ Sustenta, em síntese, que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal desde 15/9/1981, e que em 1/2/2018, se aposentou sem ter usufruído os períodos de licença-prêmio enquanto estava na ativa, fazendo jus à conversão em pecúnia, nos termos do art. 142 da Lei Complementar n. 840/2011. Aduz que, a Administração Pública, ao realizar a conversão do período (10 meses), apurou a quantia de R$ 119.714,00 (Processo Administrativo n. 00070- 00016297/2018-10, publicado no Diário Oficial do DF em 28/12/2018). Assevera que o DF não teria incluído na base de cálculo da conversão em pecúnia, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas, tais como i) Adicional de Qualificação e ii) Auxílio Alimentação. Pontua que, com o fito de incluir as remunerações excluídas pela Administração, ajuizou a ação de cobrança (autos n. 69.2021.8.07.0016) perante o 4oJEFP. Alega que, por força do Decreto 40.208/2019, art. 18, o pagamento da quantia condiciona a manutenção do pagamento parcelado à declaração de não ajuizamento de demanda judicial, o qual a impetrante anuiu. Relata que, em 04/05/2021, recebeu carta expedida pela SEAGRI informando que o pagamento das parcelas havia sido suspenso em razão do ajuizamento do processo n. 0710834-69.2021.8.07.0016, até que fosse comprovado o pedido de desistência da ação. Por esta razão, informa que protocolou petição ao Juízo de Fazenda requerendo a suspensão da ação de cobrança, o qual obteve decisão negativa do magistrado de origem. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado do útil do processo, afirma que a PGDF, ao solicitar a suspensão do pagamento das parcelas, excluiu o direito da impetrante à inclusão das remunerações excluídas, os quais não foram objeto de parcelamento. Assim, entende restar evidentes os pressupostos para a concessão da medida liminar ora pretendida. No mérito, pede a confirmação da liminar para impedir que a Administração Pública suspenda os pagamentos das parcelas vincendas da licença prêmio, reconhecida administrativamente (ID 25424177). Custas recolhidas (ID 11281255). É o relato do necessário. Inicialmente se verifica que, apesar do pedido liminar para cancelar a suspensão do pagamento das parcelas referentes à conversão da licença-prêmio em pecúnia, a impetrante visa, também, por meio desse mandamus, atacar decisão judicial que negou o pedido de suspensão da ação de cobrança (autos n. 69.2021.8.07.0016)) perante o 4oJEFP. Ocorre que, por expressa vedação legal (art. 5o, II, da lei 12.016/09) e consolidado entendimento jurisprudencial, é vedada a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: "SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Desta forma, da decisão de primeiro grau caberia, em tese, agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), recurso dotado de efeito suspensivo quando preenchidos os pressupostos legais. Dentro desse contexto, intime-se a impetrante, para que emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, indicando corretamente o ato coador atacado bem como a autoridade apontada como coatora, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator